Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO. BPAP. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO AUGUSTO ALVES visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula o agravante o fornecimento de BPAP. Narra o agravante que possui insuficiência respiratória crônica relacionada à doença neuromuscular (miopatia de Bethlem) e que para o devido tratamento necessita do aparelho BIPAP, S/T (com volume corrente garantido), sob pena de risco de morte. Informa que ao solicitar o fornecimento do aparelho à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, obteve como resposta que o equipamento está indisponível no momento. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja fornecido BIPAP, S/T (com volume corrente garantido) no prazo de dez dias. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência.
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade Judiciária deferida (ID 62735831). Antecipação de tutela indeferida (ID 62735831). Contrarrazões apresentadas (ID 63356880). Parecer do Ministério Público pelo não provimento do agravo (ID 63307188).
3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. No caso, não restou caracterizada a urgência necessária para deferimento do pedido, não havendo nos autos elementos que indiquem risco imediato à vida ou dano grave à saúde do agravante.
5. Não se desconhece o direito do autor ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a prioridade requerida. A aquisição de equipamento pelo poder público é regida por regramento próprio e implica a necessidade de instauração de procedimento licitatório, o qual não pode ser dispensado em sede de cognição sumária.
6. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal, além de prejudicar os demais pacientes que esperam na lista de regulação. Assim, ante a ausência do perigo de dano e a existência do regular processamento de seu pedido na rede pública de saúde do Distrito Federal, deve ser mantido, por ora, o indeferimento do pedido
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.